Tribunal: TJSP
Processo: 2198915-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – JUROS DE MORA – Débitos tributários posteriores à vigência da Lei Estadual no 16.497/17 – Insurgência quanto aos juros de mora – Aplicação do quanto decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Juros de mora que não podem ser superiores à Taxa SELIC – Possibilidade de determinação de recálculo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – JUROS DE MORA – Débitos tributários posteriores à vigência da Lei Estadual no 16.497/17 – Insurgência quanto aos juros de mora – Aplicação do quanto decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Juros de mora que não podem ser superiores à Taxa SELIC – Possibilidade de determinação de recálculo do montante devido – Afastamento dos juros de mora superiores à Taxa SELIC que não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade das CDAs – Consequente cancelamento do protesto – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198915-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JANDINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198915-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12189
2
VOTO No 12189
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198915-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JANDINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Otavio Tioiti Tokuda
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA (CDA)
JUROS DE MORA

Débitos tributários posteriores à vigência da Lei
Estadual no 16.497/17 Insurgência quanto aos juros
de mora Aplicação do quanto decidido na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000
Juros de mora que não podem ser superiores à Taxa
SELIC Possibilidade de determinação de recálculo
do montante devido Afastamento dos juros de mora
superiores à Taxa SELIC que não retira a liquidez, a
certeza e a exigibilidade das CDAs
Consequente
cancelamento do protesto
Precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público
Decisão reformada

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo da Ação Anulatória no 1033998-79.2020.8.26.0053, indeferiu a
tutela provisória de urgência.
Narra a agravante, em síntese, que ingressou com ação
anulatória com pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade
do crédito tributário consubstanciado nas CDAs no 1.274.037.900, no 1.274.299.201, no
1.274.626.628 e no 1.274.994.030, o qual foi indeferido pelo juízo “a quo”, com o que
não concorda. Alega que os juros de mora aplicados no débito fiscal são superiores à
Taxa SELIC, o que não se admite, uma vez que inconstitucionais. Aduz que as CDAs
não podem ser levadas a protesto contendo vícios no tocante aos juros de mora. Requer,
nestes termos, a antecipação da tutela recursal para “(...) determinação de baixa do
protesto das CDA's 1.274.037.900, 1.274.299.201, 1.274.626.628 e 1.274.994.030 pelo
menos enquanto o Agravado não refizer os juros das CDA's, levando-os ao patamar da
SELIC” (fl. 09) e, ao final, o provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida.
A antecipação da tutela recursal foi deferida (fls. 77/83)
para “(...) determinar o recálculo do débito fiscal, de modo que os juros de mora fiquem
limitados à Taxa SELIC, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa
CDA's no 1.274.037.900, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198915-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12189
3
1.274.299.201, no 1.274.626.628 e no 1.274.994.030 até o recálculo do débito fiscal,
bem como se cancelando eventual protesto a elas atinente, com possibilidade de
renovação pelo montante correto” (fl. 83).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 88/92).
É o relatório. DECIDO.

Conforme se depura dos autos, a agravante ajuizou a Ação
Anulatória no 1033998-79.2020.8.26.0053 em face da agravada para fins de discutir os
débitos fiscais contidos nas CDAs no 1.274.037.900, no 1.274.299.201, no 1.274.626.628
e no 1.274.994.030, relativos a ICMS de competência de novembro/2019 a
fevereiro/2020 (fls. 38/41).
Há de se observar que o Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, por maioria de votos, “para o fim de conferir
interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais”.
O CPC estatui, em seu art. 926, que “Os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, sendo certo que
um dos meios para atingir a uniformização almejada se encontra previsto no art. 927, V,
do mesmo diploma (“Os juízes e os tribunais observarão: (...) a orientação do plenário
ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”). Donde se espraia a todos os
magistrados integrantes desta Corte de Justiça a obrigação de observar o quanto
decidido, pelo Órgão Especial, no mencionado julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Assim, na vigência da Lei no 13.918/09, a incidência dos
juros de mora deve ficar limitada ao índice da Taxa SELIC, sem acúmulo de qualquer
outro índice.
A Lei Estadual no 16.497/17, por sua vez, alterou o art. 96
da Lei Estadual no 6.374/89, cujo § 1o passou a vigorar com a seguinte redação: “§ 1o -
A taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema
Especial
de
Liquidação e
de
Custódia

SELIC
para
títulos
federais,
acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo
inferior a um mês.
Na espécie, há de se considerar que os débitos fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198915-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12189
4
remontam a período posterior à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17 CDAs
no 1.274.037.900, no 1.274.299.201, no 1.274.626.628 e no 1.274.994.030 (fls. 38/41 dos
autos originários).
Desse modo, os juros de mora, em tese, já teriam sido
calculados com base na referida norma estadual, limitados à taxa SELIC. Porém, tal
entendimento não é integralmente respeitado pela Lei Estadual no 16.497/17, que
alterou o art. 96 da Lei Estadual no 6.374/89, determinando a aplicação de juros de 1%
para fração de mês, conforme transcrito acima.
Assim, verifica-se que, da mesma forma do que ocorreu
com a Lei Estadual no 13.918/09, a Lei Estadual n° 16.497/17, ao dar nova redação ao
disposto no art. 96, II, § 1o, item 2, da Lei Estadual n° 6.374/89, também fixou taxa de
juros que, a depender do mês, pode superar o patamar da SELIC, quando ela for inferior
a 1% (um por cento) naquele específico mês fracionário, de modo que o recálculo
administrativo das certidões posteriores à entrada em vigor da Lei Estadual no 16.497/17
é medida de rigor.
De rigor, portanto, o cancelamento do protesto das
referidas CDAs, uma vez que os juros calculados em patamar superior à SELIC estão
em desacordo com a jurisprudência citada, não se admitindo o protesto relativo a valor
incorreto cobrado a maior.
Nesse sentido, desta 1a Câmara de Direito Público:
“REMESSA NECESSÁRIA Certidão de Dívida Ativa
(CDA) Pedido de recálculo de CDA de acordo com a taxa
SELIC LE no 16.497/17, a qual, da mesma forma que a LE no
13.918/09, também fixou taxa de juros em patamar superior à
SELIC, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do
inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 Recálculo
deve ser realizado de acordo com o entendimento fixado na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 Afastamento dos juros superiores
à SELIC que não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade
das Certidões de Dívida Ativa Necessário cancelamento do
protesto da CDA Precedente desta Câmara Manutenção da
r. sentença com observação
Desprovimento da remessa
necessária”
(Reexame
Necessário
no
1050194-
95.2018.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Marcos
Pimentel Tamassia, j. 06/12/2019)(grifo meu).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Alegação de juros excedentes à Taxa Selic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198915-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12189
5
Execução Fiscal de ICMS com dívidas ativas inscritas entre
20.07.2018 a 07.11.2018, após a edição da Lei Estadual no
16.497/17 Rejeição Irresignação Cabimento Ainda que
a Fazenda Pública alegue já ter realizado o cálculo dos juros
limitados à Taxa Selic, na forma da Lei Estadual no
16.497/2017, constata-se que continua aplicando o índice
previsto na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual no 13.918/2009
Incidência afastada pelo
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São
Paulo,
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento do excesso na
execução, determinando o recálculo das CDA's, de modo que
para todo o período os juros não superem a taxa Selic, o que
deve ser respeitado para as frações de mês. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento 2187594-65.2019.8.26.0000, 1a Câmara
de
Direito
Público;
Rel.
Des.
Danilo
Panizza,
j.
29/10/2019)(grifos meus).
“APELAÇÃO CDA Pedido de recálculo conforme a
Selic e de cancelamento do protesto LE no 16.497/17, a qual,
da mesma forma que a LE no 13.918/09, também fixou taxa de
juros em patamar superior à Selic, ao dar nova redação ao
disposto no item 2, do §1o do inciso II do artigo 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89
Recálculo de rigor conforme
entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000
Consequente cancelamento do
protesto
SENTENÇA REFORMADA RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO”
(Apelação Cível no 1012956-08.2019.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Marcos
Pimentel
Tamassia,
j.
17/09/2019)(grifos meus).
Portanto, merece reforma a decisão atacada para
determinar que se proceda ao recálculo dos montantes devidos em relação às CDAs no
1.274.037.900, no 1.274.299.201, no 1.274.626.628 e no 1.274.994.030, limitando-se os
juros de mora à Taxa SELIC, em conformidade com o quanto julgado na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, bem como para determinar o
cancelamento dos protestos das referidas CDAs.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198915-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12189
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator